Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-20.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800006-20.2022.8.14.0104

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JHON LUCAS SILVA PANTOJA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. MATERIALIDADE QUESTIONÁVEL. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO POR PROFISSIONAIS NÃO OFICIAIS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS DE CONVICÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que
absolveu
JHON LUCAS SILVA PANTOJA
das imputações de tráfico de drogas e corrupção de menores, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sustenta o Parquet a existência de provas suficientes de materialidade e autoria, requerendo a condenação do recorrido pelos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e 244-B do ECA, em concurso material (art. 69 do CP).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examinar se há elementos probatórios suficientes para afastar a sentença absolutória, reconhecendo-se a prática dos delitos de tráfico de drogas e corrupção de menores, ou se a decisão de primeiro grau deve ser mantida diante da fragilidade do conjunto probatório.

III – FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva mostrou-se duvidosa, uma vez que o auto de apreensão foi acompanhado de laudo subscrito por

profissionais não oficiais
,
sem a demonstração dos procedimentos técnicos utilizados para a confirmação da natureza entorpecente da substância apreendida, em afronta às exigências do art. 158 do CPP.

No tocante à autoria, as declarações colhidas em juízo revelaram
contradições significativas
entre as testemunhas e os adolescentes envolvidos, não havendo comprovação segura de que o recorrido efetivamente comercializava drogas ou corrompia menores.

A prova judicializada é frágil e insuficiente para sustentar um decreto condenatório. Em processo penal, a condenação exige certeza fundada em provas inequívocas de autoria e materialidade; na ausência delas, impõe-se a absolvição, conforme
o
princípio do in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP).

IV – DISPOSITIVO E TESE

Mantém-se a sentença absolutória por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva.

Tese:
Diante da dúvida razoável quanto à autoria e da inexistência de laudo pericial oficial, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição.

Recurso conhecido e improvido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe
negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da apelação penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA (ID 26552539), que ABSOLVEU
JHON LUCAS SILVA PANTOJA, do crime de insculpido no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Em suas Razões (ID
26552541 - Pág. 1), o representante do
Parquet
Estadual, asseverou acerca da existência de provas que comprovam que o ora Apelado realizava a comercialização de entorpecentes no Município de Breu Branco, bem como corrompeu adolescente a com ele praticar a traficância. Logo, indispensável a condenação do réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 244 B do Estatuto da Criança e Adolescente.

Por sua vez a Defensoria Pública (ID
26552543 - Pág. 2), pugnou a ausência de elementos probatórios robustos e a insuficiência do depoimento do adolescente M.A.C.S, revela-se imperativa a manutenção da decisão absolutória.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso por insuficiência de provas (ID
26552543)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia (ID 26552470):

“(...) que no dia
07/01/2022, na residência situada na Avenida Sebastião Camargo Correia, n. 50, bairro Novo Horizonte, neste município e comarca, o denunciado JHON LUCAS SILVA PANTOJA, vendia, tinha em depósito e guardava drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão e Apresentação acostado aos autos (pág. 4 do ID n. 48805287). Apurou-se, ademais, que o ora denunciado corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, uma vez que o crime de tráfico de drogas foi praticado em conjunção de esforços com os adolescentes KEANU HEINRICK CASTRO DA SILVA e MARCELLO ANTHONY CAMPELO DA SILVA, ambos com 17 anos na data dos fatos.

Segundo se apurou nos autos do caderno policial em referência, no dia dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo CM/PM ARTHUR, após ter avistado, através do sistema de monitoramento eletrônico de sua residência, que alguns indivíduos estavam jogando pedras no telhado de sua casa. Em razão, por acreditar ser retaliação por ser integrante da Polícia Militar, o CB/PM ARTHUR repassou aos demais Policiais Militares as características físicas dos indivíduos para que pudessem adotar as medidas necessárias. Em seguida, a guarnição da Polícia Militar iniciou diligências ininterruptas com o objetivo de identificar e localizar os autores do fato, oportunidade em que, na esquina das ruas Paraná e Bahia, no bairro Novo Horizonte, nesta cidade, os Policiais Militares localizaram o denunciado JHON LUCAS SILVA PANTOJA e o adolescente KEANU HEINRICK CASTRO DA SILVA. Após questionados sobre o fato de terem jogado pedras na residência do CB/PM ARTHUR, o denunciado e o adolescente disseram que havia sido os nacionais PATRICK e MARCELLO, pois eles haviam ido à praia artificial “fumar um baseado” (sic). Ato contínuo, após perguntado onde estariam PATRICK e MARCELLO, o denunciado informou que eles estavam na sua residência situada na Av. Sebastião Camargo Correia, n. 50, bairro Novo Horizonte, Breu Branco. Na oportunidade, os Policiais Militares diligenciaram até a residência mencionada, ocasião em que localizaram PATRICK e MARCELLO, os quais foram indicados como sendo os indivíduos que jogaram pedra na casa do CB/PM ARTHUR. Incontinenti, os Policiais Militares efetuaram buscas nas dependências do imóvel do denunciado, sendo, na oportunidade, localizado os seguintes objetos: i- 01 (uma) balança de precisão; ii- iii- 01 (uma) bacia contendo diversos sacos plásticos de chopp; 01 (um) cortador de cerâmica; iv- 02 (dois) aparelhos celulares de marca/modelo Samsung Galaxy. Questionado sobre a origem dos objetos, o denunciado especificou que o cortador de cerâmica havia sido oriundo de uma troca em entorpecentes e que os demais entorpecentes estavam escondidos na residência do adolescente MARCELLO, dentro de uma caixa de som amplificada, pois havia repassado para ele vender. Após realizada diligência na residência de MARCELLO, a Polícia Militar solicitou autorização para a proprietária e, na ocasião, foram encontrados o total de 46 (quarenta e seis) “mucas” da substância entorpecente conhecida popularmente como “maconha”, as quais estavam fracionadas, embaladas e acondicionadas de maneira a facilitar a comercialização, pesando o total de 32 gramas. Em razão dos objetos apreendidos e da prática do crime de tráfico de drogas, o denunciado foi encaminhado à Seccional de Polícia Civil de Breu Branco para as providências necessárias. Apresentado perante a d. autoridade policial, o denunciado negou a prática dos crimes que lhes são imputados. Na oportunidade foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

São os fatos e dados relevantes do processo.

1 – DA MANUTENÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na espécie, o
Dominus Litis
, inconformado com a decisão que absolveu
JHON LUCAS SILVA PANTOJA, das acusações de tráfico de drogas e corrupção de menores, interpôs o presente recurso, visando à declaração de nulidade da sentença proferida pelo Juízo a quo, para que seja CONDENADO nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal, em face da existência de provas da autoria e da materialidade delitiva.

Nessa via, o acervo processual não foi suficiente para a formação da culpa do recorrente, malgrado a presença de indícios do envolvimento de John Lucas no evento reprovável, claudicou em demonstrar, a toda evidência, se o réu tinha algum envolvimento crime de tráfico de drogas e corrupção de menores.

A prova da materialidade delitiva é questionável (Auto de Apreensão e Apresentação acostado aos autos (pág. 4 do ID n. 48805287), que discriminou a apreensão quarenta e seis embrulhos envoltos em plástico branco, pesando trinta e dois gramas (32g) de maconha, devido o documento produzido ter sido atestado por peritos não oficiais (
KATYA FERNANDES
(Farmacêutica – CRF/PA 2339) e
LEANDRO SOARES SOUSA
(Enfermeiro – COREN-PA 657.823) e sem as informações técnicas utilizadas para confirmar a natureza da substância apreendida, vez que não foram apresentados os procedimentos aplicados conforme os emitidos por perícia oficial. No tocante a autoria, necessário observar os relatos da testemunha
MARCELO ANTHONY CAMPELO DA SILVA
, afirmou:

Que, a droga não era sua, era de John. Que John pediu para guardar a droga na sua casa porque na casa dele já tinha droga. Que John vendia a droga sozinho. Que só uma vez traficou. Que nessa ocasião não estava traficando. Que as drogas apreendidas eram do John. Que participou do apedrejamento da residência do policial Artur. Que a motivação do apedrejamento foi que eles tinham fumado. Que não se lembra da quantidade de droga que tinha guardado em sua casa. Que não chegou a conferir a droga. Que só recebeu a droga. Que tem conhecimento que John pratica isso há muito tempo. Que a droga foi pega na sua casa, e não na casa de John. Que não comprou droga de John. Que fumava junto com John e com outros. Que não vendeu droga para nenhum deles

A testemunha
EDILSON DA SILVA DA COSTA
, 2º Sargento da Polícia Militar, devidamente qualificado e compromissado na forma da lei, afirmou;

Que, foi acionado pelo cabo F Oliveira, que observou quatro elementos jogando pedras em sua casa. Que o cabo F Oliveira é um dos militares que faz parte do PM vítima. Que o depoente, estando próximo, deslocou-se imediatamente para o local. Que o Cabo Oliveira informou que viu quatro jovens jogando pedras na sua casa e então iniciaram rondas nas proximidades. Que, pelas vestes descritas nas filmagens, encontraram dois indivíduos em um bar. Que um dos indivíduos era Jonh Lucas. Que, inicialmente, Jonh Lucas negou o ato, mas admitiu quando confrontado com as imagens da câmera de segurança. Que perguntaram sobre os outros dois, Jonh Lucas informou que estavam em seu kitnet. Que foram ao kitnet e encontraram os dois jovens, sendo que um tentou fugir para outro kitnet, mas foi capturado. Que encontraram no kitnet vestígios de embalagens de droga. Que Jonh Lucas confessou que vendia drogas, mas que não tinha droga no local. Que encontraram uma cortadeira de lajota que Jonh Lucas admitiu ter trocado por droga. Que Jonh Lucas então informou que tinha droga na casa de Marcelo, um menor de idade. Que foram à casa de Marcelo, onde conversaram com a mãe dele, que já suspeitava do envolvimento com drogas. Que a mãe de Marcelo autorizou a busca, e encontraram cerca de 40 e poucas "petecas" de maconha. Que todo material e os indivíduos foram apresentados na delegacia. Que os adolescentes disseram que guardavam a droga para o Jonh. Que foi apresentado junto com eles na Depol. Que havia uma balança de precisão, papéis para embalar droga e um cartucho, de calibre não lembrado. Que o valor em dinheiro encontrado era baixo, menos de R$ 30,00. Que o objetivo inicial era entender por que as pedras foram jogadas na casa do policial, considerando que ele está no programa PM vítima. Que não obtiveram informação sobre a motivação, apenas que "deu na cabeça deles". Que John afirmou que ele vendia, mas a droga estava na casa de Marcelo. Que não foi apurado se os outros adolescentes também vendiam para John.

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha
LAILTON DA COSTA COELHO,
Cabo da Polícia Militar, devidamente qualificado e compromissado na forma da lei, afirmou:

Que, em parte, se recorda da ocorrência. Que o Cabo Artur solicitou apoio da guarnição após terem jogado pedras em sua residência. Que o Cabo Artur viu, pelas imagens, que eram quatro pessoas. Que foi possível ver as roupas deles nas imagens. Que realizaram buscas ao redor do bairro e encontraram dois deles em um bar. Que estes disseram que os outros dois estavam em um kitnet, que era do John. Que foram até o kitnet e encontraram os outros dois. Que no kitnet encontraram sacos para embalar droga e uma balança. Que também encontraram materiais que John disse ter trocado por droga. Que John disse que não tinha mais drogas lá, mas que teria na casa que ele tinha dado para outra pessoa vender para ele. Que foram até a residência de Marcelo. Que conversaram com a mãe de Marcelo, que autorizou a entrada. Que encontraram uma quantidade de droga que Marcelo estaria revendendo para John. Que na casa de Marcelo foi encontrado papelote, saquinhos transparentes para embalar droga. Que foi encontrada também uma balança de precisão. Que foi encontrado um cartucho, mas não se recorda do calibre. Que na casa de Marcelo foi encontrada droga em uma caixa de som. Que não se recorda da quantidade de droga. Que não lembra se John confessou a prática do crime, e não se recorda quanto tempo ele informou que já vinha praticando.

A testemunha
PATRICK PAULA ALVES
, compromissada na forma da lei, afirmou:

Que, o começo da história foi que eles tinham jogado uma pedra na casa do policial. Que o pessoal nos pegou e pegaram droga, mas que a droga não era dele, era do Marcelo. Que ele estava com eles porque eles tinham ido para a praia e fumado uma. Que eles jogaram a pedra na casa do policial Artur. Que estavam juntos ele, John, Marcelo e um tal de Kiano. Que não sabe se John traficava drogas, que nunca comprou droga dele e que não ouviu falar se ele traficava. Que naquele dia John não estava oferecendo droga para ninguém. Que em nenhum momento ele ou John assumiram estar traficando para os policiais. Que eles não sabiam que era a casa de um policial militar. Que foi o Marcelo que falou que era a casa de um policial. Que estavam no apedrejamento da casa, ele, Marcelo, Kiano e John. Que eles foram abordados num bar. Que eles estavam na casa do John quando o Arthur chegou. Que o Arthur entrou, bateu neles e saiu com eles. Que depois foi para casa do Marcelo onde acharam a droga. Que não sabe se John assumiu a droga. Que pelo que sabia Marcelo tinha pegado a droga para vender. Que acha que a droga era para consumir, não para vender. Que não tinha de onde comprar droga. Que era o Marcelo que aparecia com a droga. Que o Marcelo levava droga para eles consumirem juntos. Que John não tem nada a ver com a droga encontrada.

O réu
JOHN LUCAS SILVA PANTOJA
, em seu interrogatório, afirmou que a droga encontrada não era sua, e foi encontrada na casa de Marcelo. Que assume ter jogado pedras no telhado da casa do policial. Que acompanhou o depoimento de Marcelo. Que nunca traficou droga com Marcelo. Que é apenas usuário. Que Marcelo estava vendendo droga quando eles foram à praia. Que a balança de precisão foi encontrada em sua casa. Que o cortador de cerâmica, telefone celular e bacia de plástico com sacos de "chope" estavam em sua casa. Que a balança era de seu sogro, usada para pesar pimenta do reino e queijo. Que os sacos de "chope" eram para vender chope para comprar fralda para sua filha. Que nunca foi preso anteriormente. Que se arrepende de ter jogado a pedra. Que já comprou droga de Marcelo. Que acha que Marcelo tem inveja dele por causa de sua mulher. Que Marcelo queria conquistar sua mulher, e por isso teria um motivo para acusá-lo. Que era amigo de Marcelo na época dos fatos. Que está arrependido de jogar a pedra.

Na hipótese, o recorrente negou a autoria do delito, revelando que as drogas pertenciam a
MARCELO ANTHONY CAMPELO DA SILVA
, que as guardava em sua própria residência.

Como se pode observar, as provas orais constantes do acervo são pouco esclarecedoras, pois algumas afirmavam que John Lucas era usuário, devido a falta de evidencias da pratica do tráfico, em que pese ter sido encontrado balança de precisão e embalagens, mas sem apoio em provas que vinculasse esses objetos ao réu. Vale repisar que não foram encontradas drogas na residência do réu.

Nesse contexto, a prova para o direito processual penal, é regulado, dentre outros, pelo
art. 155 regulamenta a prova do seguinte modo:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Desse modo, pode-se afirmar que a prova seria “a soma dos motivos geradores da certeza”, atingindo seus aspectos objetivos, subjetivos e conceitos. Portanto, a prova é constituída por todos os fatos e acontecimentos, coisas, pessoas e circunstâncias úteis para formar a convicção do julgador acerca do acontecido.

Desse modo, um pleito absolutório por insuficiência de provas, decorre da não apresentação, por parte da acusação, de substratos robustos na formação da culpa do réu. Por outro lado, a
defesa alega que não há evidências sólidas que sustentem a condenação, seja sobre a materialidade do crime ou a autoria.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES QUE COMPROVEM A AUTORIA DELITIVA - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - COMANDO ABSOLUTÓRIO - RECURSO PROVIDO. Inexistindo provas hábeis a comprovar com segurança a autoria delitiva, os acusados devem ser absolvidos dos fatos narrados na inicial acusatória em observância ao princípio constitucional in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10079140309984001 Contagem, Relator.: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022)

A situação concreta posta em exame, revela um estado de perplexidade probatória, defluída por um arcabouço de provas consideravelmente fragilizado por um ambiente de dúvida que paira sobre os autos e obscurece qualquer certeza jurídica quanto à culpabilidade do réu, seja quanto ao delito de tráfico de drogas, quanto pelo crime de corrupção de menores, pois um deflui do outro. Desse modo, diante da presença de dúvidas intransponíveis, que remete ao princípio in dubio pro reo e, consequentemente, a manutenção da absolvição do acusado.

2 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe
nego provimento,
conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025